Tribunal: STF
Processo: RE 1318512
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da São Paulo, que recebeu a seguinte ementa (Vol. 11):
    “SERVIDOR PÚBLICO. Investigador de polícia. Exoneração durante o período de estágio probatório por fatos anteriores ao exercício do cargo. Possibilidade de exoneração do servidor por atos da vida privada desde que justificada pela natureza das atividades exercidas e no que impacte sobre a instituição pública. Inteligência do art. 7º, § 1º, 2, da LCE nº 1.115/11. Violação à segurança jurídica não verificada. Comprovação de idoneidade e conduta escorreita que é requisito para a posse no cargo (art. 47, V, da Lei Estadual nº 10.261/681) e fase constitutiva do concurso público para o ingresso nas carreiras policiais civis (arts. 3º c.c. 5º, III, da LCE nº 1.151/112 ). Poder de autotutela. Súmula 473, STF. 
    Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido.”
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 16), foram desprovidos (Vol. 17).
    No apelo extremo (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, XLVII, 'b', LV e LVII; e 37, I e II, da CF/1988. Sustenta, em suma, que a nova redação do art. 7º da LCE 1.151/2011, dada pela LCE 1.249/2014, foi aplicada retroativamente para fundamentar o ato administrativo de exoneração editado em 2012. Aduz que tomou posse no cargo de Investigador de Polícia do Estado de São Paulo após prestar concurso público devidamente homologado, sendo que a modificação de processo já homologado ofende o ato jurídico perfeito. 
    Acresce que os atos que fundamentaram o ato administrativo exoneratório já estavam prescritos desde 2009.
    Requer, ao final, o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja o acórdão recorrido reformado, para (a) declarar ilegal o ato administrativo de exoneração do autor; (b) condenar a ré a reintegrá-lo às fileiras da Polícia Civil do Estado de São Paulo, apostilando todo o período decorrido entre a exoneração e o efetivo retorno a função, como período de efetivo exercício laboral, para fins de reclassificação nas classes da instituição, adicionais temporais, férias, licenças-prêmio e aposentadoria geral e especial; e (c) condenar a ré ao pagamento dos vencimentos retroativos, corrigidos e atualizados.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada; e (b) o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279/STF (Vol. 23). 
    No Agravo, a parte agravante alegou que houve violação a dispositivos constitucionais e ao Tema 22 da repercussão geral, bem como que não há necessidade de reexame de provas. No mais, renovou as razões do apelo extremo (Vol. 25). 
    Ato contínuo, os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 28).
    Recebido o processo nesta CORTE, o ilustre Ministro DIAS TOFFOLI determinou a devolução deste processo à origem para que a) quanto ao Tema 22, fossem observados os procedimentos previstos nos inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil; e b) quanto ao Tema 660, atentassem para os procedimentos previstos na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (Vol. 32).
    Na sequência, os autos foram remetidos a Turma Julgadora a fim de que efetuasse eventual juízo de retração à luz do entendimento fixado no Tema 22. O Colegiado, no entanto, manteve o acórdão recorrido, consoante demonstra a seguinte ementa (Vol. 38):
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Tema 22 de Repercussão Geral. “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 1. Ação relacionada à anulação de ato administrativo que exonerou servidor durante o período de estágio probatório, em razão de fatos desabonadores da vida privada, ocorridos anteriormente ao exercício do cargo. 2. Tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal que disciplina situação distinta daquela tratada in casu. Manutenção do julgado.”
    Em novo juízo de admissibilidade, o apelo foi admitido, com a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 41).
    A Presidência do STF, reexaminando os autos, determinou a distribuição do processo conforme o regimento (Vol. 46). 
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão ao recorrente. 
    No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: 
    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.
    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    Por ocasião do julgamento, o Eminente Relator do precedente paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes: 
    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 
    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
     (…)”
    No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula obter a reintegração no cargo de investigador de polícia, do qual foi exonerado, após cumprido o estágio probatório, em razão de ter sido demitido do banco Nossa Caixa por ter reiterado, por 18 vezes, a conduta tipificada no art. 171, caput, do CP. 
    O TJSP, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido que confirmara a sentença de improcedência do pedido, aos seguintes fundamentos (fls. 3-5, Vol. 38):
    “O autor foi nomeado para exercer o cargo de investigador de polícia, mas foi exonerado ainda durante o período de estágio probatório, em razão de fatos ocorridos enquanto trabalhava no Banco Nossa Caixa como auxiliar administrativo, pois teria “fraudado diversos contratos com o fim de facilitar a concessão de empréstimos a terceiros, recebendo vantagem indevida para isso”, sendo demitido por justa causa, e, inclusive, processado criminalmente como incurso nas penas previstas no art. 171, 'caput', por dezoito vezes, c.c. art. 71, ambos do Código Penal, embora tenha sido extinta a punibilidade pela prescrição.
    O acórdão de fls. 134/141 negou provimento ao recurso do autor e manteve a r. sentença de improcedência, sob o fundamento de não haver qualquer vício no ato administrativo impugnado capaz de ensejar intervenção judicial, por ser possível que atos da vida privada do servidor sejam considerados na verificação da compatibilidade do candidato com o exercício do cargo público, desde que assim se justifique pela natureza das atividades exercidas e no que impacte sobre a instituição pública, nos termos do art. 7º da LCE nº 1.151/11. Consignou, por fim, que “a comprovação de idoneidade e conduta escorreita é requisito para a posse no cargo (art. 47, V, da Lei Estadual nº 10.261/68) e fase constitutiva do concurso público para o ingresso nas carreiras policiais civis (arts. 3º c.c. 5º, III, da LCE nº 1.151/11), de modo que, como bem alegou o requerido nas suas contrarrazões, ainda que se acolhesse a tese do recorrente, seria possível que a Administração, diante do seu poder de autotutela, anulasse a sua posse pelas mesmas razões” (fls. 139/140).
    O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 22 de Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    (...)
    Ocorre que, no caso dos autos, o autor não foi exonerado em razão da mera existência de ato ou ação penal em curso, mas sim de atos desabonadores da vida privada, incompatíveis com a atividade policial, situação completamente distinta daquela sobre a qual decidiu o E. STF na fixação da tese do Tema 22. 
    Ante o exposto, VOTO PELA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.”
     Acerca do tema, impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como as Leis Complementares Estaduais 8.896/1994 e 697/1992 e as demais normas pertinentes. 
    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 
    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 
    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 
    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 
    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
     Brasília, 18 de junho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente